Tribunal: TJSP
Processo: 1500352-44.2018.8.26.0553
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa apela objetivando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do redutor previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, a atenuação do rigor carcerário, bem como a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Incabível a absolvição. Materialidade e autoria comprovadas. A pueril

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa apela objetivando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do redutor previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, a atenuação do rigor carcerário, bem como a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Incabível a absolvição. Materialidade e autoria comprovadas. A pueril versão apresentada restou desmentida pelo restante do conjunto probatório. Condenação bem lançada. Dosimetria comporta reparo. Cabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, na fração de metade. Possível, também, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Recurso provido em parte para atenuar o regime prisional e substituir a carcerária por duas restritivas de direitos, nos termos do v. Acórdão.